Tribunal: TJDFT
Processo: 0007266-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007266-15.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ROGERIO ZAGONEL TORRES DESPACHO Na petição de ID 31826211, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A informa que o recorrido aderiu ao acordo firmado entre a FEBRABAN e as instituições financeiras em 11/12/2017, pugnando pela homologação e extinção do processo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024